Tribunal: TJSP
Processo: 2155589-53.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Reclamação por divergência de entendimento da 1a Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Presidente Venceslau com o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal (2a e 13a Câmaras de Direito Público). Inadmissibilidade. Cabimento de reclamação para garantia do cumprimento e autoridade de decisão específica. Inexistência de decisão desta c. Câmara ou e.

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Reclamação por divergência de entendimento da 1a Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Presidente Venceslau com o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal (2a e 13a Câmaras de Direito Público). Inadmissibilidade. Cabimento de reclamação para garantia do cumprimento e autoridade de decisão específica. Inexistência de decisão desta c. Câmara ou e. Tribunal envolvendo as partes ou de decisão de caráter vinculante desta Corte ou dos Tribunais Superiores. Art. 988 do CPC. Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública. Incompetência deste e. Tribunal.
RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2155589-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
reclamante MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO, é reclamado COLENDA 1a
TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO COLÉGIO RECURSAL DA
COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2155589-53.2020.8.26.0000
2
Voto
14000
Reclamação
2155589-53.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
Juizado Especial Cível e Criminal de Presidente Epitácio
Reclamante
Município de Presidente Epitácio
Reclamada
1a Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de
Presidente Venceslau
Interessado
Tanea Santos de Aguiar
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Pedrassi
RECLAMAÇÃO. Reclamação por divergência de entendimento
da 1a Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal da
Comarca
de
Presidente
Venceslau
com
o
entendimento
jurisprudencial deste e. Tribunal (2a e 13a Câmaras de Direito
Público). Inadmissibilidade. Cabimento de reclamação para
garantia do cumprimento e autoridade de decisão específica.
Inexistência de decisão desta c. Câmara ou e. Tribunal envolvendo
as partes ou de decisão de caráter vinculante desta Corte ou dos
Tribunais Superiores. Art. 988 do CPC. Procedimento do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Incompetência deste e. Tribunal.
RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
RELATÓRIO
Trata-se de reclamação formulada pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO
contra a c. 1a TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO COLÉGIO RECURSAL
DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU.
FUNDAMENTAÇÃO
O não cabimento de reclamação, perante este e. Tribunal, em procedimentos do
Juizado Especial da Fazenda Pública, já foi analisado por esta c. Câmara, na
Reclamação no 2201757-55.2016.8.26.0000, cujos argumentos do Excelentíssimo
Desembargador Claudio Augusto Pedrassi adoto como razões de decidir:
“2. Ora, a presente Reclamação é absolutamente incabível.
Com efeito, a figura da reclamação, criada pela lei no 8.038/90 surgiu
para preservar a competência e garantir o cumprimento das decisões
dos Tribunais, sendo o mecanismo, cabível para assegurar a efetividade
de suas decisões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2155589-53.2020.8.26.0000
3
Tal instituto foi incorporado nos arts. 988 a 993 do NCPC.
Note-se que é instituto que visa proteger e fazer cumprir decisão
específica ou decisão de caráter vinculante (súmula, resultado de
recursos repetitivos, decisão de controle de constitucionalidade
concentrado), não se prestando a preservação de orientação
jurisprudencial ou entendimento da Corte (sem caráter vinculante).
Tanto é assim, que o art. 988 § 3o, do NCPC, como o art. 196 do
Regimento Interno deste Tribunal colocam que a reclamação deve ser
distribuída o Relator da decisão judicial que está sendo descumprida ou
violada.
O Regimento Interno deste Tribunal, deixa claro o intuito e o cabimento
da Reclamação:
Art. 195. A reclamação contra autoridade judiciária, para
preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade
de suas decisões, será processada na forma da legislação
vigente (Lei no 8.038, de 28.05.1990).
Art. 196. Será relator, preferencialmente, o mesmo do
pronunciamento judicial apontado como violado.
Art. 197. O relator poderá negar seguimento a reclamação
manifestamente improcedente ou prejudicada, cabendo
agravo regimental para o órgão julgador competente.
Logo, não havendo descumprimento de decisão específica proferida
por esta Corte ou Câmara, envolvendo as partes da presente
Reclamação, que esteja sendo violada por Juízo de 1o grau, e nem
decisão de caráter vinculante que estaria sendo desrespeitada,
inadmissível a Reclamação.
Não se pode, como pretende a parte, transformar a reclamação em
recurso contra decisões dos Colégios Recursais, visando mero reexame
da decisão de tais órgãos jurisdicionais.
3. Note-se, ainda, que a parte não aponta qualquer decisão de caráter
vinculante (cf. art. 988, I, III e IV do NCPC), que estaria sendo
descumprida, apenas invocando decisão desta Corte em casos
análogos; ou seja, entendimento jurisprudencial sem caráter vinculante.
4. Como se não bastasse tal fato, esta Corte não tem competência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2155589-53.2020.8.26.0000
4
apreciar o caso colocado.
Como fica evidente pela narrativa e documentação juntada, trata-se de
demanda que tramita na justiça especializada, no Juizado Especial da
Fazenda Pública, que foi julgada pelo Juízo e teve seu recurso apreciado
pela Turma ou Colégio Recursal.
O Tribunal de Justiça não é instância recursal do sistema do Juizado
Especial, que tem o seu segundo grau no Colégio Recursal.
Cabível, se o caso, em face de tal decisão a interposição de recurso
extraordinário.
Logo, também pela questão da competência, não tem esta Corte
possibilidade de apreciar e julgar o presente reclamação.”
No mesmo sentido: Reclamação 2161106-44.2017.8.26.0000, Rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 27/09/2019; Reclamação
2116450-94.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 4a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
22/06/2020;
Reclamação
2215995-74.2019.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de
Direito Público, j. 06/11/2019; Reclamação 2284587-73.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, j. 13/02/2020; Reclamação
2247219-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Moreira de Carvalho, 9a Câmara de Direito
Público, j. 19/06/2020; Reclamação 2000726-42.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Marcelo Semer, 10a Câmara de Direito Público, j. 02/04/2020; Reclamação
2072346-51.2019.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito
Público, j. 30/04/2020; Reclamação 2019178-03.2020.8.26.0000, Rel. Des. Djalma
Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, j. 11/03/2020.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não se conhece da reclamação.
Alves Braga Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2155589-53.2020.8.26.0000
5
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL